Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. O embargante opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de contradição no Acórdão que deixou de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro na Súmula 421 do STJ. Pleiteia a concessão de efeitos infringentes e a condenação da Defensória Pública ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Assiste parcial razão ao embargante. Conforme os ditames da Súmula 421 do STJ, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, situação não verificada no caso.
3. Na situação em tela, verifica-se a sucumbência da parte autora e a inocorrência de confusão patrimonial no caso de pagamento de honorários advocatícios.
4. Contudo, incabível a condenação da Defensoria Pública ao pagamento de honorários advocatícios, como pleiteia o embargante.
5. Ademais, verifica-se a concessão da gratuidade de justiça à parte autora.
6. Destarte, os presentes embargos de declaração merecem parcial acolhimento, passando a constar a seguinte redação no item 8 do Acordão ora impugnado: “Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa, haja vista a gratuidade de justiça deferida, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.”
7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.